Tribunal: TJDFT
Processo: 0000802-63.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0000802-63.2013.8.07.0004 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Defensoria Pública Apelados: Kaislla Layanne Soares Okubo Lilia Soares da Silva Okubo Lennon Gomes Lamounier D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública (Id. 55158135) contra a sentença (Id. 55158134) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que homologou a transação celebrada entra as partes nos termos do instrumento referido no Id. 55158070. Na origem Kaislla Layanne Soares Okubo, Lilia Soares da Silva Okubo e A.C.S.O. ajuizaram ação submetida ao procedimento comum para que o réu Lennon Gomes Lamounier fosse condenado à compensação de eventuais danos morais em virtude de acidente de trânsito que resultou no óbito de Márcio Roberto Okubo. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 55157840). A Egrégia 2a Turma Cível, ao examinar o recurso de apelação interposto pelas autoras, reformou parcialmente a sentença (Id. 55157859). Posteriormente houve o requerimento de homologação de transação (Id. 55158038). Nesse contexto, foi proferida nova sentença por meio da qual o Juízo singular homologou a mencionada autocomposição (Id. 55158134). Em suas razões recursais (Id. 55158135) a Defensoria Pública, ora recorrente, verbera, em síntese, que os interesses jurídicos indisponíveis, exercidos pela infante A.C.S.O., devem ser preservados. Por essa razão destaca a inexistência de ajustes na aludida transação que asseguram os efeitos financeiros à infante. Diz também que a representação da infante pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, está justificada em virtude do atual conflito de interesses, pois as partes, ao celebrarem a transação, não observaram a indispensável reserva do montante proporcional pertencente à A.C.S.O. Aduz, ademais, que a manutenção dos termos da transação resultaria no enriquecimento ilícito do réu. Sustenta ainda ter ocorrido o recebimento dos honorários de advogado em favor exclusivamente da Defensoria Pública. Ressalta, finalmente, a necessidade da observância, na presente hipótese, dos índices de correção monetária e juros aplicáveis ao saldo correspondente do respectivo montante. Requer, portanto, a desconstituição da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para que seja promovida a suspensão do cumprimento de sentença até o adimplemento da dívida pelo devedor. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). As autoras e o réu, ora recorridos, ofereceram contrarrazões (Id. 55158145 e Id. 55158142), oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento da apelação (Id. 55722335). Sobreveio o despacho que determinou a intimação da ora apelante para manifestação a respeito das questões preliminares suscitadas pelo réu, ora recorrido (Id. 56607695). A Defensoria Pública a) reiterou os argumentos formulados na apelação relativos ao exercício da curadoria especial, b) esclareceu que a transação celebrada entre as partes não observou o crédito relativo aos honorários de advogado em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública – PRODEF, e c) requereu a revogação da gratuidade de justiça concedida em favor do réu (Id. 57601223). É a breve exposição. Decido. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e não pode ser conhecido. É necessário, assim, proceder-se à análise da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões (Id. 55158142). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade ad causam da apelante para integrar a relação jurídica processual estabelecida nos presentes autos. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman[1] configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial. No caso em deslinde as demandantes ajuizaram ação submetida ao procedimento comum para que o réu fosse condenado à compensação de danos morais decorrentes de acidente de trânsito que resultou no óbito de Márcio Roberto Okubo. A referida certidão de óbito se encontra acostada aos autos (Id. 55156403). Convém ressaltar, a esse respeito, que a representação judicial das autoras ocorreu, inicialmente, por meio da Defensoria Pública (Id. 55156394). A Defensoria Pública passou a atuar no curso do processo, especialmente, em favor da infante A.C.S.O. (art. 72, inc. I, do CPC). Observa-se que a curadoria especial consiste em múnus exercido pela Defensoria Pública com a finalidade de garantir os interesses de sujeitos em situações específicas de vulnerabilidade, prefiguradas no art. 72 do CPC. Ocorre, no entanto, que o requerimento de habilitação nos autos (Id. 55158066) e os instrumentos de mandatos referidos no Id. 55158067 e no Id. 55158068 demonstram que as demandantes outorgaram posteriormente os poderes especiais para a representação à advogada Aleane Santana Alves (OAB-DF no 46.099). Assim, as partes formularam requerimento de homologação de transação (Id. 55158038), sendo que o instrumento da mencionada transação foi devidamente assinado pelos procuradores das partes (Id. 55158070). Com efeito, no momento em que as partes celebraram a referida transação as demandantes já se encontravam representadas por advogada particular devidamente habilitada nos autos. A respeito do tema convém dar destaque ao seguinte trecho da manifestação exarada pela douta Procuradoria de Justiça (Id. 55722335): “(...) Como se pode notar, a homologação se deu após mais de 1 ano e 3 meses do pedido. Durante tal interstício, observa-se que a DPDF compareceu aos autos, apresentou manifestação e ciência em diversas oportunidades (Id. 55158073, 55158122, 55158115, 55158067, 55158131), contudo, sem se atentar à existência do instrumento do mandato de Id. 55158067, em que a menor está representada por sua genitora. Com efeito, a constituição de advogado particular pelas partes faz cessar a representação processual da Defensoria Pública atuante, razão pela qual, não se deve conhecer do recurso interposto. Ainda que a DPDF tenha requerido sua nomeação como curadora especial da menor em 31/08/23 (Id. 55158131), seu pedido foi negado, pois ela se encontrava devidamente representada por sua genitora. Ademais, verifica-se que o órgão do Ministério Público em primeiro grau foi devidamente intimado, nos termos dos artigos 178 e 648 do CPC, bem como entendeu que o acordo entabulado entre as partes não causou prejuízo ao interesse da incapaz, oficiando por sua homologação, (Id. 55158132). (...) Inclusive, o acordo foi integralmente cumprido, conforme se extrai dos documentos de Id. 55158144, 5515814 e 55158148, motivo pelo qual não há necessidade de suspensão do feito. Portanto, ausente a legitimidade recursal da DPDF, o recurso não merece ser conhecido”. (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se, aliás, que a autora A.C.S.O. conta com 14 (quatorze) anos (Id. 55156397) e está representada nos autos por sua genitora, nos termos do art. 71 do Código de Processo Civil e do art. 1634, inc. VII, do Código Civil. Apesar do teor das alegações exaradas pela recorrente, os elementos de prova acostados aos autos comprovam a inexistência de prejuízo à infante ou óbice para a homologação da referida transação. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ULTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. ACORDO FIRMADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Os limites da decisão devem estar inseridos no pedido em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição ao pedido, sendo vedado ao juiz proferir julgamento ultra, extra ou citra petita, devendo, no entanto, se feita a interpretação dos pedidos pelo conjunto da postulação, além de observar o princípio da boa-fé. 1.1. No caso, não se verifica o julgamento ultra petita, pois, apesar da apresentação acordo para homologação com pedido de suspensão, o pedido inicial da parte era o recebimento dos valores fixados na sentença exequenda, sendo que a transação realizada entre as partes pode, em tese, justificar a extinção do feito com fundamento na referida transação. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Transacionando as partes para pagamento parcelado do débito, com pedido expresso de suspensão da ação executiva até o cumprimento da obrigação, a extinção do feito é imprópria. 2.1. Possibilidade de suspensão do processo, com aplicação analógica do art. 922 c/c art. 313, II, ambos do Código de Processo Civil. 3. A suspensão do feito, permitida pelo art. 313, II do CPC, prestigia os princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, porque, se por um lado o processo ficará sobrestado por um tempo, tal medida impedirá a eventual proposição de uma nova demanda em caso de descumprimento do acordo. Precedentes. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada”. (Acórdão 1601337, 07065662220188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, portanto, que a sentença (Id. 55158134) por meio da qual o Juízo singular homologou a mencionada transação e extinguiu a relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC não merece reparos. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. [1] 159.